Tribunal: TJMT
Processo: 1003247-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003247-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZEFERINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 388.161.641-15 (APELANTE), JOYCE ALVES ORLANDO DE VERA ESCALANTE - CPF: 639.155.962-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VISTORIA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. A parte autora alegou cobrança indevida decorrente de irregularidade verificada unilateralmente em medidor de energia e consequente suspensão do fornecimento, postulando a nulidade do débito e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica, que resultou na lavratura do TOI, observou o contraditório e os requisitos legais e regulamentares; e (ii) saber se há responsabilidade civil da concessionária por eventual cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária observou o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL no 414/2010, lavrando TOI com registro fotográfico, notificando a consumidora e permitindo acompanhamento de perícia no Inmetro.

A parte autora não apresentou prova mínima do alegado vício no procedimento ou da inexistência da irregularidade no medidor, incumbindo-lhe tal ônus, mesmo com a inversão probatória deferida.

Ausente comprovação de ato ilícito, não se configura responsabilidade civil por dano moral. A cobrança de valores referentes à recuperação de consumo é legítima, diante da irregularidade constatada.

Não se vislumbra nulidade por decisão surpresa, pois a autora teve oportunidade de se manifestar nos autos e impugnar os elementos trazidos pela ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo em caso de constatação de irregularidade no medidor, desde que observado o procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010. 2. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais, mesmo em casos de suspensão de fornecimento de energia elétrica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zeferina Ferreira da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,

julgou improcedente a pretensão.

Inconformada,
a apelante argui a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa), apontando que o juízo de origem baseou-se em fundamentos não debatidos pelas partes durante a instrução. No mérito, sustenta a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por ter sido unilateralmente elaborado sem observância ao contraditório, pontuando quanto a ausência de prova técnica idônea que comprove a irregularidade.

Menciona a ilegitimidade da cobrança, reiterando pela ilicitude da suspensão do fornecimento de energia e a caracterização do dano moral
in re ipsa
. Requer, ao final, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais, com a condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 287837368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Zeferina Ferreira da Silva em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., narrando que foi surpreendida com a cobrança, por parte da ré, no valor de R$ 2.042,31, referente a suposta irregularidade constatada no medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora n.o 6/2125736-5. Sustenta que a vistoria que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizada de forma unilateral, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, em violação ao art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e ao disposto na Resolução ANEEL n.o 414/2010, art. 129.

Argumenta ainda que, em virtude dessa cobrança, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido de maneira arbitrária, o que lhe causou intenso abalo moral, passível de reparação.

Ao final, requer a declaração de inexistência do débito impugnado, no valor de R$ 2.042,31, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente o feito.

Inconformada,
a apelante argui a nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa), apontando que o juízo de origem baseou-se em fundamentos não debatidos pelas partes durante a instrução. No mérito, sustenta a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por ter sido unilateralmente elaborado sem observância ao contraditório, pontuando quanto a ausência de prova técnica idônea que comprove a irregularidade.

Menciona a ilegitimidade da cobrança, reiterando pela ilicitude da suspensão do fornecimento de energia e a caracterização do dano moral
in re ipsa
. Requer, ao final, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais, com a condenação da apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários.

Pois bem. Por proêmio, com relação a arguição de nulidade da sentença, verifico que não assiste razão a apelante, uma vez que após a apresentação da contestação pela concessionária, juntou aos autos sua impugnação, oportunidade na qual lhe cabia desconstituir as alegações da ré.

Ainda, coaduno com o entendimento posto pelo magistrado de origem no sentido de que desnecessária
a realização de qualquer outra prova no caso vertente, bastando os documentos colacionados aos autos pelas partes, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito desse Tribunal.

Dito isso,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, restou i
ncontroverso que a empresa apelada, realizou inspeção na unidade consumidora da apelante em 07.06.2022, ocasião em que identificou
procedimento irregular no medidor
, tendo lavrado o respectivo
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, com registro fotográfico e posterior emissão de cobrança de consumo supostamente não registrado.

E, apesar de defender que o procedimento fora realizado de forma unilateral, vê-se que a concessionária encaminhou notificação quanto a realização do procedimento, bem como procedeu a intimação posterior da consumidora para acompanhar a perícia no Inmetro.

Destaca-se que a Resolução ANEEL no 414/2010, à qual se submete a concessionária, estabelece um procedimento rigoroso para a apuração de irregularidades e recuperação de consumo, exigindo, entre outros, lavratura do TOI, registro por meio de evidências técnicas (fotografias, histórico de consumo) e intimação do consumidor para manifestação e eventual perícia, o que se verificou no caso dos autos.

Vê-se, portanto, que c
oncessionária
observou os parâmetros estabelecidos na Resolução ANEEL no 414/2010, inclusive quanto à composição do conjunto probatório mínimo exigido para a caracterização da irregularidade e para a validade da cobrança por recuperação de consumo.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Observo que os valores cobrados na fatura em questão decorre da recuperação de consumo apurada após a constatação da existência de irregularidade na qual beneficiava a unidade consumidora da parte autora em detrimento a concessionária de energia.

Neste contexto, verifico que a fatura
sub judice
foi emitida pela ré em decorrência de irregularidades constatadas na UC no 6/2125736-5 durante a inspeção realizada no dia 07/06/2022, conforme constou no TOI (Id. 112621501) e nos registros fotográficos (Id. 112621504), que demonstraram a existência de irregularidade no medidor, fato este que beneficiou a unidade consumidora da autora.

Ademais, a vistoria foi acompanhada pela demandante, que se recusou a assinar (Id. 112621501), fato este não rebatido pela parte. Aliás, denoto que a requerente foi notificada da constatação do faturamento inferior - carta de segunda via ao cliente, conforme documento anexado pela própria demandante no id. 108222469, e informado dos valores devidos, conforme exigência do artigo 129, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Desta forma, a cliente/autora foi oportunizada ao contraditório na esfera administrativa.

Aliado ao exposto, é possível aferir que durante o período irregular (01/2022 a 06/2022), o consumo medido foi muito aquém daqueles nos meses seguintes e anteriores, a corroborar a irregularidade do consumo no período recuperado (Id. 112621507), e assim, inconteste que o polo ativo foi beneficiado com a irregularidade encontrada na UC objeto da lide.

Desta forma, percebo que a Concessionária observou e procedeu conforme o disposto no art.591, da Resolução 1000/2021, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, assim, não há que se falar em ilegalidade no agir da empresa.

Portanto, os documentos juntados no processo pelas partes, me permitem concluir que ficou caracterizada a irregularidade no medidor da UC, situação em que se mostra devida a recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada
”. (id. 287837366)

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Ora, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025